Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO PELO CONSUMIDOR DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DISPONIBILIZADA EM SUA CONTA CORRENTE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTE NÃO EXCLUÍDAS NEM DEVOLVIDAS AS PRESTAÇÕES IRREGULARMANTE DEBITADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. INDIFERENÇA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que caracterizada a ação negligente da instituição financeira que, com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor/apelante, mesmo ciente de que ocorrera contratação fraudulenta e de que fora devolvido o valor tomado por empréstimo, não cancelou as prestações ajustadas em contratação fraudulenta nem restituiu o montante indevidamente descontado do benefício previdenciário do consumidor. Indiferença manifesta na falta de cooperação para solucionar o problema. Descaso que ultrapassa a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade.
2. Dano moral. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Parâmetros que primam as funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
3. Recurso conhecido e provido.